Tribunal: TJMT
Processo: 1003595-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de no 0000627-33.2011.8.11.0035, manejada em face do AUGUSTO CARLOS CAJANO, indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos hereditários do agravado.
Para tanto, a agravante alega que não há motivos para o indeferimento do pedido de penhora da renda obtida pelo executado, ora agravado, proveniente de bem imóvel adquirido por ele junto aos demais herdeiros através de uma cessão de direitos hereditários, tendo em conta que a cota a ele pertencente se encontra devidamente individualizada.
Pondera que o executado exerce inegável exploração econômica através do arrendamento do imóvel a terceiros e que é perfeitamente possível a penhora sobre tal renda, notadamente porque a indicação não recai sobre bens ou direitos aleatórios do acervo hereditário.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
Isso porque, a penhora de bens para garantia de dívida de um dos herdeiros, antes da homologação da partilha, constitui constrição ilegal, tendo em conta que a indivisibilidade do acervo hereditário.
Ademais, em que pese à urgência alegada pela parte agravante, não se verifica, ao menos no atual estágio da lide, qualquer indício de esvaziamento ou dilapidação de bens que permita o avanço da medida assecuratória pretendida.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.